Tribunal: TJSP
Processo: 2017136-39.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de São José do Rio Preto – Lei Municipal n. 14.518, de 26 de janeiro de 2024 – Ato normativo que não observou o princípio da participação popular – Ausência de audiência pública como instrumento da democracia participativa em matéria de direito urbanístico – Ação direta julgada procedente.